Tribunal: STF
Processo: ARE 1281297
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - PREVISÃO CONTINA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL— DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI N. 125.48014.00 - LEI ORDINÁRIA N. 4.072/1995 - NORMA REGULAMENTADORA - PERDA DE EFICÁCIA - LEI COMPLEMENTAR N. 20412015 - DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO - EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES - PROVA PERICIAL - PAGAMENTO RETROATIVO - POSSIBILIDADE - TERMO A QUO DA EXPOSIÇÃO CONSTANTE DO LAUDO - BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR - DISPOSIÇÃO LEGAL - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. - O adicional de insalubridade não foi expressamente estendido aos servidores públicos pela CR188 (art. 39, §30), sendo imprescindível previsão específica na legislação do ente público para o seu pagamento. - No âmbito do Município de Governador Valadares, o adicional de insalubridade foi previsto na Lei Orgânica Municipal, em seu art. 63, VI, e, posteriormente, regulamentado pela Lei Ordinária Municipal n. 4.072195. - A Corte Superior deste eg. Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 63, VI, da LOM de Governador Valadares - ADI n. 125.48014.00, razão pela qual a lei municipal 4.072/1 995 perdeu a eficácia. - Com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 204/2015, em 3011212015,o direito do servidor municipal ao adicional de insalubridade foi restabelecido no âmbito do Município de Governador Valadares. - Em atenção ao que decidiu o STJ no PUIL n. 413/RS e havendo substrato probatório capaz de amparar o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, possível o reconhecimento do direito a parcelas pretéritas, mormente quando a perícia é produzida sob o crivo do contraditório. - A teor do que dispõe o art. 99 da Lei Complementar Municipal n. 20412015, a base de cálculo do adicional de insalubridade é o vencimento-base do cargo ou da função exercida pelo servidor. - Primeiro recurso provido e segundo recurso provido em parte. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 50, II; 37 e 60, §4°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.743/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE nº 1.045.695/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente